Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência do recorrente é contra decisão do juízo monocrático que determinou a inversão do ônus da prova do alegado na ação de conhecimento, por tratar a questão de fundo de matéria submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Não existem dúvidas de que, a prova questionada, é menos onerosa de ser produzida pelo recorrente do que pela autora. Portanto, não verifico ilegalidade na decisão impugnada.
3. Hipossuficiência não necessariamente será econômica, situação em que, de fato, não de encontra a recorrida. Porém, não se pode negar que existe a hipossuficiência técnica, modalidade em que se encontra a recorrida.
4. É importante destacar ainda que, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, CDC não é automática, ou seja, não basta ser a relação de consumo para se inverter o ônus probatório. Porém, o magistrado, ao analisar o caso concreto, se entender pela presença da verossimilhança das alegações da parte consumidora ou de sua hipossuficiência no tocante à produção da prova, pode e deve inverter o ônus probatório.
5. Em respeito à teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova consiste em retirar o peso da produção da prova a quem se encontra em evidente de suportá-lo, devendo, neste caso, ficar a cargo de quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da controvérsia.
6. Recurso desprovido